Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-80.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-80.2020.8.14.0039

APELANTE: DEUSDETE FERNANDES DE MORAIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de disponibilização do valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEUSDETE FERNANDES DE MORAIS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800026-80.2020.8.14.0039), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.”

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, não podendo a cópia da cédula de crédito apresentada ser considerada apta a demonstrar a contratação. Além disso, defende a ausência de prova do pagamento do empréstimo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº .316418492-5, no valor de R$1.381,41, divido em 72 parcelas de R$39,08, iniciadas em FEVEREIRO/2017.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor. Isto porque, com a contestação foi apresentado a cédula de crédito bancário questionada (ID 16063810 - Pág. 4) com assinatura do autor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, consta no ID 16063809 - Pág. 9 prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante, cuja impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que se trata de ordem de pagamento.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023